Tribunal: TJDFT
Processo: 0037260-20.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0037260-20.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REBECA ARRUDA BURJACK FARIAS APELADO: JFE9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a apelante REBECA ARRUDA BURJACK FARIAS para que junte aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias: a) cópia integral da última declaração de imposto de renda; b) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade relativos aos últimos seis meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito de sua titularidade relativos aos últimos seis meses. Com a vinda de documentação, dê-se vista à apelada JFE9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA pelo prazo de 5 (cinco) dias. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora